Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-74.2021.8.11.0039
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001020-74.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, Recolhimento e Tratamento de Lixo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE TAXA DE COLETA DE LIXO EM CONJUNTO COM FATURA DE ÁGUA – CONDICIONAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO À OUTRO – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA PREVIA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR – INFORMAÇÃO EM DESTAQUE DA POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança da taxa de coleta de lixo na fatura de água, sem anuência prévia e expressa do consumidor, constitui prática ilegal e abusiva, ante a distinção de objeto entre os serviços prestados e a exigência de pagamento concomitante para a prestação de ambos, mostrando-se imprescindível que a informação acerca da possibilidade de desvinculação esteja em destaque.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação Civil Pública nº
1001020-74.2021.8.11.0039
,

movida em desfavor do
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciada na determinação de abstenção da cobrança da taxa de coleta de lixo em conjunto com a fatura de água.

Sustenta o Apelante que, inobstante a previsão legal de possibilidade de solicitação de desvinculação da cobrança da taxa de coleta de lixo da fatura de água, não houve prévio consentimento expresso a permitir a cobrança da forma concomitante.

Argumenta que são nulas de pleno direito todas as cláusulas que permitam ao fornecedor de serviço essencial incluir nas faturas, sem autorização prévia e expressa do consumidor, a cobrança de outros serviços

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões.

O Parecer Ministerial foi pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de São José dos Quatro Marcos.

Narra na exordial que, o Requerido está a promover a cobrança da taxa de coleta de lixo em conjunto com a fatura de água, em inobservância ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Com base nestes fundamentos, o
Parquet
postulou pela procedência da demanda, com a
determinação de abstenção da cobrança da taxa de coleta de lixo em conjunto com a fatura de água.

Sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em analisar a possibilidade de cobrança da taxa de coleta de lixo em conjunto com a fatura de água, sem que haja anuência expressa e previa do consumidor. Assiste razão ao Apelante.

Vejamos o disposto na Lei Municipal nº 1.742/2019:

“Art. 1º. Fica instituída a Taxa de Coleta de Tratamento e Disposição Final de Lixo Domiciliar - TCL, disciplinada por esta Lei e por regulamentos.

[...]

Art. 12. A TCL será lançada mensalmente, de ofício pela autoridade competente, em nome do contribuinte em conjunto com a fatura dos serviços de Água e Esgoto do município de São José dos Quatro Marcos - MT.

[...]

§ 4º Os usuários dos serviços previstos nessa Lei, poderão requerer, no setor de atendimento próprio, que a TCL não seja cobrada na fatura que arrecada os serviços de água esgoto”.

Da análise da legislação de regência, verifica-se que existe a possibilidade de desvinculação da cobrança da taxa de coleta de lixo da fatura de água.

Pertinente trazer à baila o disposto no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;”

A orientação da jurisprudência pátria é no sentido de que, a cobrança da taxa de coleta de lixo na fatura de água, trata-se de prática abusiva, revestida de ilegalidade, face a necessidade de prévio e expresso consentimento do consumidor.

Subsumindo-se os fatos à legislação consumerista, a cobrança da taxa de coleta de lixo em conjunto com a fatura de água constitui prática ilegal, sendo vedado ao fornecedor de serviço, condicionar o fornecimento de um serviço à outro.

No caso dos autos, o Município não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Autor, no sentido de que, a informação, que deveria estar em destaque, acerca da desvinculação das cobranças, poderia ser requerida pelo Consumidor. Pelo contrário, o
Parquet
colaciona fatura, em que não consta tal informação.

Da análise do feito, verifica-se que, na hipótese de inadimplemento da totalidade da fatura, em razão da insuficiência de recursos para o pagamento da taxa de coleta de lixo, o consumidor poderia ter o fornecimento do abastecimento de água suspenso, serviço este considerado essencial para a sobrevivência digna.

A propósito, colaciono jurisprudência:

(...) A cobrança da taxa de coleta lixo inserta na fatura de água e esgoto precisa se mostrar necessária, além de legislação autorizadora, bem como anuência expressa do consumidor, ou mesmo, que haja ampla divulgação da possibilidade de desvinculação.
(...)” (N.U 1003360-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

(...) A cobrança de dois serviços numa única fatura, sem consentimento do consumidor, mostra-se ilegal e abusiva, segundo os artigos 22, 39 e incisos I, VI e artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a inclusão da taxa de coleta de lixo na fatura de consumo de água, vinculando os serviços e impondo o pagamento conjunto, sem autorização, configurando prática abusiva.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.547914-0/002, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2023, publicação da súmula em 08/03/2023)

Posto isso, considerando que os serviços referentes à coleta de lixo e o abastecimento de água possuem objetos distintos, não há que se falar em cobrança concomitante, mormente diante da ausência de previa anuência expressa do consumidor neste sentido ou ausente qualquer informação em destaque na fatura acerca da possibilidade de cobrança em separado; motivo pelo qual, a procedência dos pedidos formulados na inicial se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
em

consonância ao parecer ministerial concedo provimento ao recurso
para

determinar a abstenção da cobrança da taxa de coleta de lixo em conjunto com a fatura de água, sem anuência prévia e expressa do consumidor ou informação em destaque acerca da possibilidade de desvinculação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024